Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-77.2020.8.26.0081
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante. Pessoa física. Oportunidade para demonstrar a situação financeira concedida. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão. Pedido de diferimento das custas que não se enquadra nas hipóteses legais aplicáveis. RECURSO DESPROVIDO.